Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PROCESSO: 0704339-38.2023.8.07.0016 AGRAVANTE: OTAVIO ANGELO DA VEIGA NETO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JULIANA CAROLINA DE OLIVEIRA NADAL DESPACHO No ID 71954312, o agravante OTAVIO ANGELO DA VEIGA NETO interpôs agravo interno contra decisão desta Presidência que indeferiu a restituição do prazo recursal. Verifico óbice ao conhecimento do recurso interposto. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe, in verbis: Art. 15. Compete ao Conselho da Magistratura: (...) III - julgar o agravo interno interposto da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal nos casos do art. 266; Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Conselho da Magistratura para julgamento de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal. Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça mencionado na decisão agravada, a justa causa que autoriza a restituição do prazo exige a absoluta impossibilidade de exercer a profissão ou substabelecer o mandato. No caso vertente, não restou evidenciada a absoluta impossibilidade de substabelecer o mandato. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007